Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-02.2022.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001060-02.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO ROBERTO SOARES - CPF: 788.789.269-49 (APELADO), FLAVIO RAIMUNDO BRAUN - CPF: 137.690.739-91 (APELADO), EWELLERSON GIEGA DA SILVA - CPF: 036.923.352-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 086.515.761-88 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JONATA DE SOUZA FREITAS - CPF: 071.820.971-09 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 081.973.811-51 (APELANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DIJAN SCHMEING - CPF: 050.887.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES - CPF: 621.803.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GOMES DE CASTRO PANNEBECKER - CPF: 045.220.021-06 (VÍTIMA), ARISTOVO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 106.837.552-34 (VÍTIMA), ASAFE ARTHUR MIRANDA DA COSTA MORO - CPF: 050.765.172-38 (VÍTIMA), CINTHIA MONTEIRO DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 947.854.652-04 (VÍTIMA), DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 011.351.561-82 (VÍTIMA), MALVINA MIRANDA MONTEIRO DA COSTA - CPF: 084.874.052-15 (VÍTIMA), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EWELLERSON GIEGA DA SILVA - CPF: 036.923.352-29 (APELADO), GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 086.515.761-88 (APELADO), JONATA DE SOUZA FREITAS - CPF: 071.820.971-09 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 081.973.811-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, §2o, INCS. II E V, EM CONCURSO FORMAL E, EM CONTINUIDADE DELITIVA POR TRÊS VEZES; C/C. ART. 158, §2o, EM CONTINUIDADE DELITIVA POR DUAS VEZES, C/C. 288, CAPUT; NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – IMPUTAÇÃO FÁTICA DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE NARRADA NA PREAMBULAR – PRELIMINAR REJEITADA – RECORRER EM LIBERDADE – INADIMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E COAUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA REPRODUZIDO EM JUÍZO E CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA, ALÉM DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS IMPLICANDO OS APELANTES NO ILÍCITO –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DIVISÃO DE TAREFAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PLEITO SUCESSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE EM DESFAVOR DOS APELANTES – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS BENS – PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA – CARACTERÍSTICA ÍNSITA AO CRIME DE ROUBO – AFASTAMENTO –
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PENA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e imputando satisfatoriamente aos acusados conduta fática que se subsome ao delito de roubo triplamente majorado, extorsão e associação criminosa, a lhes permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese defensiva.

É inviável a concessão da liberdade provisória pleiteada por um dos apelantes, se subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública derivado da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração delitiva, já que o
modus operandi
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e os réus possuem outros procedimentos criminais em curso, não se descurando ainda que, mesmo cientes da ação penal, ambos permaneceram foragidos durante toda a fase instrutória, a evidenciar também o gravame à aplicação da lei penal.

A materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pelas vítimas em face de dois deles na fase inquisitiva, os quais foram reproduzidos e detalhados por ela em juízo, assim como pelas declarações judiciais dos próprios ofendidos, implicando ambos os reconhecidos como executores do roubo, além do depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada e da farta documentação encartada ao feito, que enredam ainda os outros dois apelantes como coautor no ilícito, responsável por esconder parte da
res furtivae
em sua residência, a inviabilizar a absolvição por falta de provas ou a participação de menor importância, ante a divisão de tarefas para a prática delitiva.

Restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a condenação dos apelantes é medida que se impõe.

O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima é comum à espécie de crimes desta natureza e por isso a valoração negativa dessa circunstância judicial comporta afastamento.

A pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, assomada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção,
ex vi
do art. 33, §2.o, a, §3.o, do Código Penal.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput, e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado, o que foi observado no caso em análise.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO QUE NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE – ENUNCIADO 22 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

O simulacro não equivale ao uso de arma de fogo, não podendo assim figurar como majorante de pena, conforme enunciado N. 22 DO TJMT:
"a simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do código penal."
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, JONATA DE SOUZA FREITAS, GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES
e
EWELLERSON GIEGA DA SILVA,
em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal no 1001060-02.2022.8.11.0078, que condenou
GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES, JONATA DE SOUZA FREITAS
e
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS
, como incursos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, em concurso formal e, em continuidade delitiva por três vezes; c.c. 158, § 2o, em continuidade delitiva por duas vezes, c.c. 288,
caput
; na forma do artigo 69 e todos do Código Penal, às penas de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
no regime inicial
fechado
e
46 (quarenta e seis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dias-multa e, o
EWELLERSON GIEGA DA SILVA
como incurso nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, em concurso formal e, em continuidade delitiva por três vezes; c.c. 158, § 2o, em continuidade delitiva por duas vezes, c.c. 288, caput; na forma do artigo 69 e todos do Código Penal, às penas de
27 (vinte e sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
regime inicial
fechado
e
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

Não se conformando com os termos da sentença o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugnou pela aplicação da majorante do emprego de arma de fogo em relação aos crimes de roubos majorados e associação criminosa (Fatos 01, 02, 04, 05 e 06).

O apelante
EWELLERSON GIEGA DA SILVA
, nas razões recursais, através da Defensoria Pública, objetivou a reanálise dos fatos e das provas por esta instância, com base no princípio do duplo grau de jurisdição, pleiteando a absolvição, bem como redimensionamento da pena imposta (id. 159721868).

Irresignados
JONATA DE SOUZA FREITAS
e
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS
, requereram: a) absolvição do delito de associação criminosa, em razão da ausência de provas, ou de forma subsidiária, b) redução da pena-base de todos os crimes imputados (id. 159721884).

O apelante
GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES
, nas razões, pugnou pelo: a) reconhecimento de nulidade, ao argumento de inépcia da denúncia; b) absolvição dos crimes imputados, em razão da ausência de provas; c) redução da pena-base no mínimo legal; d) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea [fato 06] e menoridade relativa; e) reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1o, do Código Penal e consequente redução da reprimenda; f) redução da pena de multa arbitrada e g) concessão do direito de recorrer em liberdade (id. 159721891).

As contrarrazões restaram devidamente apresentadas (ids. 159721895, 159721897, 159721900 e 162783954).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se
desprovimento
dos recursos aviados pelas defesas dos réus e pelo
provimento
do recurso apresentado pelo Órgão Ministerial, a fim reconhecer a majorante de emprego de arma de fogo nos fatos 01, 02, 04, 05 e 06, com o consequente redimensionamento das penas (id. 167739688), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelações Criminais
– Roubo majorado, extorsão e associação criminosa [art. 157, §2o, incs. II e V, em concurso formal e, em continuidade delitiva por três vezes; c/c. art. 158, §2o, em continuidade delitiva por duas vezes, c/c. 288, caput; na forma do artigo 69, todos do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial.

I. Recursos das defesas
–
1. Preliminar ventilada por Gabriel Nascimento Gonçalves:
Sustentada inépcia da inaugural acusatória – insubsistência – denúncia que descreve satisfatoriamente os fatos delituosos imputados ao recorrente – atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
2. Mérito: 2.1.
Pretendida absolvição dos apelantes
Ewellerson Giega da Silva
e
Gabriel Nascimento Gonçalves
em relação a todos os delitos imputados, bem como dos réus
Thiago Henrique de Souza Freitas
e
Jonata de Souza
Freitas quanto ao crime de associação criminosa, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimentos testemunhais uníssonos em apontar os recorrentes como autores do delito –
2.2.
Requestada redução das censuras basilares de todos os réus - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis aos increpados - exasperação fundamentada –
2.3.
Pleiteado reconhecimento das atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea em relação ao fato 06 por
Gabriel Nascimento Gonçalves
– ausência de interesse recursal – atenuantes que já foram devidamente reconhecidas e aplicadas na sentença –
2.4.
Pleito de revisão da dosimetria de
Thiago Henrique de Souza Freitas
e
Jonata de Souza Freitas
para o mínimo legal – improcedência – o questionamento subsidiário defensivo é abstrato e não encontra ressonância nos autos – dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está devidamente fundamentada -
2.5.
Almejada reconhecimento da participação de menor importância de
Gabriel Nascimento Gonçalves
[art. 29, § 1o, do CP] - inviabilidade - coautoria comprovada - atuação direta e ativa nos atos executórios - contribuição decisiva para o êxito da empreitada criminosa –
2.6
Almejada minoração da pena de multa de
Gabriel Nascimento Gonçalves
– improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional -
2.7.
Pleito de recorrer em liberdade formulado por
Gabriel Nascimento Gonçalves
– sustentada ausência de motivação – insubsistência – decisão devidamente fundamentada – apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento dos recursos defensivos
.”

II.
Recurso do Ministério Público
– Pretendida aplicação da majorante do emprego de arma de fogo em relação aos crimes de roubo majorado e associação criminosa [fatos 01, 02, 04, 05 e 06] - possibilidade - emprego de arma devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas – palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui especial relevo probatório - irrelevância da ausência de apreensão e realização de exame pericial - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, JONATA DE SOUZA FREITAS, GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES
e
EWELLERSON GIEGA DA SILVA,
em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal no 1001060-02.2022.8.11.0078, que condenou
GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES, JONATA DE SOUZA FREITAS
e
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS
, como incursos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, em concurso formal e, em continuidade delitiva por três vezes; c.c. 158, § 2o, em continuidade delitiva por duas vezes, c.c. 288,
caput
; na forma do artigo 69 e todos do Código Penal, às penas de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
no regime inicial
fechado
e
46 (quarenta e seis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dias-multa e, o
EWELLERSON GIEGA DA SILVA
como incurso nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, em concurso formal e, em continuidade delitiva por três vezes; c.c. 158, § 2o, em continuidade delitiva por duas vezes, c.c. 288, caput; na forma do artigo 69 e todos do Código Penal, às penas de
27 (vinte e sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
regime inicial
fechado
e
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

Eis a narrativa constante da denúncia que:

“...

FATO 1: Em data não precisa nos autos, mas sendo certo que antes do dia 05/04/2022, em horário e local incertos, os denunciados GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES, JONATAN DE SOUZA FREITAS, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS e EWELLERSON GIEGA DA SILVA, conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio, especialmente assaltos em residências, inclusive com a utilização de armas de fogo, conforme elementos de informação coligados nos autos.

FATO 2: No dia 05/04/2022, por volta das 20h, na residência localizada na Rua do Barbado, no 1089, Centro, nesta cidade, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) Tablet Samsung Galaxy, Cor Preta, 01 (um) Celular Xaiomi 11, Lite G5, número 67 9921823, 01 (um) Celular Sansumg Galaxy A-71, Cor Prata, Quadriband, 01 (um) Celular Samsung Galaxy G9650 S9 Plus Dual, Cor Cinza, pertencentes às vítimas Aline Gomes de Castro Pannebecker e Odelcio Artur Pannebecker, além dos demais objetos descritos no Boletim de Ocorrência de no 2022.91835 (f. 2/4 – id. 83591473), conforme Comprovante de transferência bancária (f. 7 – id. 83591473), Relatório de investigação policial (f. 47/51 – id. 83591473), Termo de reconhecimento de objetos (id. 83591477 e 83591475), Termo de entrega (id. 83591476) termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 3: Nas mesmas circunstâncias descritas no fato anterior, os denunciados, agindo com prévio ajuste de vontade, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Odelcio a realizar transferência via PIX, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para a chave no 61-991229223, pertencente a pessoa identificada como SILAS SANTOS MARTINS, conforme Boletim de Ocorrência de no 2022.91835 (f. 2/4 – id. 83591473), Comprovante de transferência bancária (f. 7 – id. 83591473), Relatório de investigação policial (f. 47/51 – id. 83591473), Termo de reconhecimento de objetos (id. 83591477 e 83591475), Termo de entrega (id. 83591476) termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 4: No dia 11/04/2022, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Piratantã, no 210, Centro, nesta cidade, os denunciados GABRIEL, JONATAN, THIAGO e EWELLERSON, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular Samsung A52, 01 (um) celular Samsung A30, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em pecúnia, 01 (uma) garrafa de uísque, pertencentes à vítima Aparecido Roberto Soares, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.97545 (f. 2/4 – id. 83591455), Termo de Reconhecimento de objetos (id. 83591470), Relatório Policial (id. 83591084), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 5: Em seguida, na residência localizada na frente da indicada no fato anterior, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas idosas Flavio Raimundo Braun e Verena Kich Braum, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) relógio, sabonetes, além de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), em espécie, conforme Boletim de Ocorrência de no 2020.97545 (f. 2/4 – id. 83591455), Termo de Reconhecimento de objetos (id. 83591457 e 83591464), Termo de entrega (id. 83591462), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 83591458, 83591460, 83591465 e 83591467), Relatório Policial (id. 83591084), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 6: No dia 19/04/2022, por volta das 23h, na residência localizada na Avenida Primavera, no 379-NW, Bairro Água Clara, nesta cidade, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Aristovo Monteiro da Costa, Malvina Miranda Monteiro, Asafe Arthur Miranda da Costa Mouro, Cinthia Monteiro da Costa e Diego Henrique de Oliveira, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) máquina fotográfica, marca Canon, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (um) cartão de crédito Bradesco, 07 (sete) frascos de perfume, avaliados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), 01 (uma) mochila preta, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 02 (dois) notebooks, avaliados em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), 04 (quatro) aparelhos celulares, avaliados em R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) es espécie, além de joias, avaliadas em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 83591049), Boletim de Ocorrência de no 2022.105201 (id. 83591089), Auto de Avaliação (id. 83591059); Termo de Reconhecimento de Objetos (id. 83591058, 83591063, 83591448 e 83591452), Termo de Entrega (id. 83591060 e 83591449), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 83591446), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 7: Nas mesmas circunstâncias descritas no fato anterior, os denunciados, agindo com prévio ajuste de vontade, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Cinthia a realizar transferência, via PIX, no valor de R$ 634,00 (seiscentos e trinta e quatro reais), para a chave no 65992258246, pertencente a pessoa identificada como Alexandre dos Santos Damasceno, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 83591049), Boletim de Ocorrência de no 2022.105201 (id. 83591089), Termo de Reconhecimento de Objetos (id. 83591058, 83591063, 83591448 e 83591452), Comprovante de PIX (id. 83591090), Termo de Entrega (id. 83591060 e 83591449), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 83591446), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Conforme apurado, os denunciados uniram-se com o objetivo de promoverem assaltos [roubos e extorsões] em residências nesta Comarca, com a utilização de armas de fogo.

Cumprindo com o objetivo da associação, os acusados planejaram e executaram a subtração de bens após ingressarem nas residências das vítimas Aline Gomes de Castro Pannebecker e Odelcio Artur Pannebecker, em 05/04/20222, Aparecido Roberto Soares, Flavio Raimundo Braun e Verena Kich Braum, em 11/04/2022, e das vítimas Aristovo Monteiro da Costa, Malvina Miranda Monteiro, Asafe Arthur Miranda da Costa Mouro, Cinthia Monteiro da Costa e Diego Henrique de Oliveira, em 19/04/2022.

Para tanto, os denunciados adentravam nas residências das vítimas e utilizando idêntico modus operandi, rendiam e subtraíam objetos de valor, dinheiro em espécie, além de ordenarem que as vítimas desbloqueassem seus aparelhos celulares, exigindo que realizassem transferência de dinheiro via PIX, por meio dos aplicativos bancários.

Apurou-se que no dia 05/04/2022, os denunciados adentraram na residência de Aline e Odelcio (fato 02) pela porta dos fundos e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, os criminosos renderam-nas e anunciaram o roubo, ordenando que as vítimas deitassem no chão, colocando uma toalha sobre a cabeça do sr. Odelcio.

Ato contínuo, os denunciados vasculharam a residência em busca de objetos de valor, ocasião em que subtraíram diversos pertences das vítimas, dentre eles 01 (um) Tablet Samsung Galaxy, Cor Preta, 01 (um) Celular Xaiomi 11, Lite G5, número 67 9921823, 01 (um) Celular Sansumg Galaxy A-71, Cor Prata, Quadriband, 01 (um) Celular Samsung Galaxy G9650 S9 Plus Dual, Cor Cinza.

Ainda, os acusados constrangeram as vítimas com violência, exigindo deles as senhas dos aplicativos do banco e fizeram um PIX, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a chave no 61-991229223 (fato 03), obtendo vantagem econômica, portanto.

Também ressai dos autos que no dia 11/04/2022, a vítima Aparecido (fato 04), que reside em um quarto localizado nos fundos na residência do casal Flavio e Verena, estava do lado de fora quando um dos acusados pulou a grade e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciou o roubo.

Consta que o assaltante mandou que a vítima se deitasse no chão, oportunidade em que uma blusa foi enrolada em sua cabeça, para que ela não identificasse os criminosos.

Ato contínuo, os acusados adentraram no quarto da vítima e subtraíram diversos objetos pessoais, dentre eles 01 (um) celular Samsung A52, 01 (um) celular Samsung A30, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em pecúnia e 01 (uma) garrafa de Wisky 12 anos.

Em seguida, os meliantes adentraram na residência do casal de idosos Flavio e Verena (fato 05) e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo.

Na oportunidade, os acusados subtraíram diversos objetos, dentre eles 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) relógio, além de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie.

Ao saírem da residência, os acusados trancaram a porta pelo lado de fora restringindo a liberdade das vítimas e ameaçaram-nas dizendo que, “caso elas saíssem, eles atirariam – sic”.

Ainda, as vítimas Flavio e Verena reconheceram os acusados JONATAN DE SOUZA FREITAS e EWELLERSON GIEGA DA SILVA como sendo dois dos assaltantes que entraram em sua residência, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 83591458, 83591460, 83591465 e 83591467).

Prosseguindo com a execução da finalidade da associação criminosa, no dia 19/04/2022, utilizando-se do mesmo modus operandi, os acusados adentraram na residência localizada na Avenida Primavera, onde abordaram a vítima Diego Henrique de Oliveira (fato 06) e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo.

Infere-se que os acusados mandaram Diego deitar-se no chão e colocaram um lençol para cobrir o seu rosto, sendo que a todo momento da execução do crime pediam dinheiro e ameaçavam a vítima.

Enquanto isso, a vítima Aristovo que já estava no quarto com sua esposa, a sra. Malvina, ao ouvir os gritos oriundos da sala, saiu para ver o que estava acontecendo, momento em que também foi abordado por um dos réus, que restringiu a liberdade deste com grave ameaça.

Ressai dos autos que os assaltantes reviraram a residência e levaram diversos pertences das vítimas, tendo ainda constrangido com grave ameaça a senhora Cinthia, esposa da vítima Diego e que também estava na residência, ao exigir que ela desbloqueasse seu aparelho celular e realizasse transferência bancária via PIX, por meio do aplicativo bancário (fato 07), obtendo os réus nova vantagem econômica.

Vê-se no bojo do inquérito policial que a vítima Aristovo reconheceu o acusado THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS como sendo um dos assaltantes, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 83591446).

Após serem liberadas, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que em posse das características das vestimentas dos assaltantes, logrou êxito em prendê-los em flagrante, ainda localizando com eles vários objetos subtraídos, conforme termos de entrega (id. 83591476 – fato 02; id. 83591462 – fato 04; e id. 83591060 e 83591449 – fato 05, além do Termo de Reconhecimento de objetos juntado no id. 83591470 – fato 03).

Durante as investigações, constatou-se que três dos denunciados eram responsáveis por abordarem as vítimas e subtrair os bens exercendo grave ameaça com o emprego de armas de fogo, enquanto o quarto elemento ficava vigiando a residência a fim de garantir o sucesso de cada empreitada criminosa.

Ademais, verifica-se que o acusado GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES utilizava os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, conforme relatório policial (f. 47/51 – id. 83591473).

Desse modo, restou demonstrada a conduta relevante de cada indivíduo na perpetração delitiva ora em exame, consubstanciada na divisão de tarefas, de modo a revelar a associação criminosa estável e permanente dos acusados, com o dolo específico de praticarem crimes, além da efetiva execução dos demais crimes narrados acima, todos nesta Comarca.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES, JONATAN DE SOUZA FREITAS, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS e EWELLERSON GIEGA DA SILVA incursos nas sanções do artigo 288, caput, c/c parágrafo único (fato 1); artigo 157, caput, c/c § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I, (por nove vezes) (fatos 2, 4, 5 e 6), c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (fatos 5 e 6), e artigo 158, § 3o, do CP (por duas vezes) (fato 3 e 7), todos na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal,...”
(id. 159721774).

RECURSOS DEFENSIVOS:

PRELIMINAR (ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA).

O apelante
GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES
suscitou a ocorrência de nulidade por ausência de individualização delitiva, no momento da elaboração da exordial acusatória, causando-lhe prejuízos imensuráveis, ou seja, pela inépcia da denúncia.

Não obstante
GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES
alegue, nesta preliminar, que a denúncia é inepta, pois não teria individualizado a conduta delitiva atribuída a si, é certo que essa tese deve ser acolhida por este órgão revisor.

Como é cediço, o artigo 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A teleologia do aludido comando diz respeito à necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo, assegurando-lhe assim conhecer o cerne da incriminação que pesa contra si e lhe garantindo o pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que, para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso, inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, é inarredável concluir que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso LV, da Constituição.

Com efeito, tem-se que a proposição ministerial qualifica devidamente o acusado Gabriel Nascimento Gonçalves, discriminando a sua nacionalidade, data de nascimento, naturalidade, documento de identificação, filiação e endereço; assim como elenca o rol de testemunhas da acusação; consignando também a classificação típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou o denunciado.

Do mesmo modo, o
Parquet
descreveu de maneira satisfatória a exposição do fato criminoso imputado aos agentes, com todas as suas circunstâncias, dimensionando as condições de tempo, de lugar e de modo de execução em que se deu o delito, inclusive que o mesmo utilizava os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, conforme relatório policial (id. 159721774).

Conforme emerge da denúncia, acima transcrita, em data não precisa nos autos, mas sendo certo que antes do dia 05 de abril de 2022, em horário e local incertos, os apelantes, conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio, especialmente roubos em residências, inclusive com a utilização de armas de fogo, conforme elementos de informação coligados nos autos.

Consta, ainda, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 20h, na residência localizada na Rua do Barbado, no 1089, Centro, no Município de Sapezal-MT, os acusados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 [um] Tablet Samsung Galaxy, Cor Preta, 01 [um] Celular Xaiomi 11, Lite G5, número 67 9921823, 01 [um] Celular Sansumg Galaxy A-71, Cor Prata, Quadribando 01 [um] Celular Samsung Galaxy G9650 S9 Plus Dual, Cor Cinza, pertencentes às vítimas
Aline Gomes de Castro Pannebecker e Odelcio Artur Pannebecker
.

Nas mesmas circunstâncias descritas no fato anterior, os denunciados, agindo com prévio ajuste de vontade, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Odelcio a realizar transferência via PIX, no valor de R$ 1.000,00 [um mil reais], para a chave no 61-991229223, pertencente a pessoa identificada como
SILAS SANTOS MARTINS
.

Além disso, em 11 de abril de 2022, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Piratantã, no 210, Centro, no Município de Sapezal/MT, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 [um] celular Samsung A52, 01 [um] celular Samsung A30, R$ 5.000,00 [cinco mil reais] em pecúnia, 01 [uma] garrafa de uísque, pertencentes à vítima
Aparecido Roberto Soares
.

Em seguida, na residência localizada na frente da indicada no fato anterior, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas idosas
Flavio Raimundo Braun e Verena Kich Braum
, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 03 [três] aparelhos celulares, 01 [um] relógio, sabonetes, além de R$ 1.600,00 [um mil e seiscentos reais], em espécie.

Ainda, no dia 19 de abril de 2022, por volta das 23h, na residência localizada na Avenida Primavera, no 379-NW, Bairro Água Clara, no Município de Sapezal-MT, os apelantes, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas
Aristovo Monteiro da Costa, Malvina Miranda Monteiro, Asafe Arthur Miranda da Costa Mouro, Cinthia Monteiro da Costa e Diego Henrique de Oliveira
, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 [uma] máquina fotográfica, marca Canon, avaliada em R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais), 01 [um] cartão de crédito Bradesco, 07 [sete] frascos de perfume, avaliados em R$ 1.300,00 [mil e trezentos reais], 01 [uma] mochila preta, avaliada em R$ 150,00 [cento e cinquenta reais], 02 [dois] notebooks, avaliados em R$ 3.600,00 [três mil e seiscentos reais], 04 [quatro] aparelhos celulares, avaliados em R$ 4.300,00 [quatro mil e trezentos reais], R$ 346,00 [trezentos e quarenta e seis reais] espécie, além de joias, avaliadas em R$ 1.800,00 [um mil e oitocentos reais].

Desta forma, a prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída a Gabriel Nascimento Gonçalves, individualizando as condutas praticadas por ele e pelos demais réus identificados, preenchendo, pois, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa do apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal.

Com relação à inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça tem este entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.

3. Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia.

4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (arts. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de corroborar os fatos delitivos. Precedentes.

5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 3.11.2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão.

2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.

3. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa.

4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18.10.2022, DJe de 21.10.2022) Destacamos

Assim sendo, não há o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por inépcia da denúncia.

Mesmo porque, sabe-se que, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que a denúncia detalhe minuciosamente a conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública”.
(AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 159721338), Auto de Apreensão (id. 159721345), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 159721347, 159721702 e 159721745], Auto de Avaliação (id. 159721348), Relatório Policial de Investigação (id. 159721723), Boletim de Ocorrência (id. 159721727 e 159721743), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 159721749, 159721753, 159721754, 159721755 e 159721756), Comprovante de Efetivação de PIX (id. 159721761), Termo de Depoimento (id. 159721342 e 159721344), Termo de Declaração das vítimas (id. 159721346 e 159721701), tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

FATO 02 (ROUBO) E 03 (EXTORSÃO). RESIDÊNCIA DE ODELCIO ARTUR E ALINE GOMES DE CASTRO.

A vítima ODELCIO ARTUR PANNEBECKER narrou que, por volta das 21h30m, no dia 05.04.22, estava em sua residência com sua família. Ao tentar trancar o portão de sua casa, foi abordado por indivíduos encapuzados e armados. Informou que ao serem rendidos, ele e sua esposa tiveram a cabeça coberta por peças de roupas, de modo a evitar contato visual com os agentes, a fim de impedir o reconhecimento. Salientou que por essa razão não sabe ao certo quantos eram, mas que calcula serem três ou quatro pessoas, ante a movimentação dentro da sua residência e entonação de vozes diferentes.

Aduziu que os autores eram agressivos, abusando da tortura psicológica, com ameaças constantes, embora já rendidos e deitados ao solo. Complementou afirmando que sofreu violência física consistente em coronhada na cabeça e ferimento leve de faca em suas costas, como forma de coação para indicar bem de valores, fornecer senhas de celulares e senhas bancárias para realização de transferências via PIX, fato que foi concretizado, conforme f. 07 do id 83591473.

Também confidenciou que os agentes se irritavam com o comportamento do depoente e de sua esposa, pois estavam extremamente preocupados, já que seu filho de 05 anos possui autismo e não conseguia compreender o que estava acontecendo e, por isso, estava inquieto e assustado.

Ressaltou que o ato perdurou até a meia noite e que recuperou poucos bens subtraídos, sofrendo prejuízo financeiro em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Foram levados eletrônicos, celulares, roupas, bolsas, joias, dinheiro e outros utensílios de casa. Informou que retiraram seu celular das suas mãos e das mãos de sua esposa.

Concluiu dizendo que eram magros e de estatura baixa, descrição que se amolda aos Acusados.

A ofendida ALINE GOMES DE CASTRO PANNEBECKER narrou versão bastante similar à apresentada por seu marido, Sr. Odelcio. Asseverou que os agentes ingressaram em sua residência na noite dos fatos e que foram vendados com peças de roupas. Todos os quatro envolvidos estavam encapuzados para evitar reconhecimento e imediatamente apontaram a arma para a cabeça do seu esposo. Disse que eram constantemente ameaçados e os assaltantes gritavam bastante.

Contou que bebiam e fumavam durante a ação. Informou que um deles era bastante agressivo e que empurrava seu marido, chegando a desferir uma coronhada em sua cabeça. Contudo, a depoente afirmou que não sofreu agressões físicas.

Da mesma forma que seu companheiro, elencou os bens roubados e que poucos foram restituídos. Pediu para que não levassem o
tablete
, pois pertencia ao seu filho que possui autismo. Foi categórica ao afirmar que a propriedade era do infante.

Ainda, frisou que foi constrangida a desbloquear seu celular, fornecer as senhas bancárias, de cartões e IMEIs dos telefones. Por fim, foi efetivada transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O apelante
Gabriel
utilizou seu
chip
pessoal no celular da vítima Odelcio Artur no dia seguinte ao da empreitada criminosa, conforme informativo da operadora Claro.

Além disso, quando Jonata e Thiago foram presos após o roubo do dia 19 de abril de 22, confirmaram em interrogatório policial que o apelante Gabriel e Ewellerson tinham praticado os outros dois roubos anteriores (dias 05.04.22 e 11.04.22).

Soma-se a isso o fato do relatório investigativo das buscas exploratórias judicialmente autorizadas, vincular os Acusados aos roubos.

Como se não bastasse, foram os próprios apelantes que indicaram onde os produtos de todos os delitos estavam, fornecendo os locais dos esconderijos, sem os quais as testemunhas e policiais militares, ouvidos em juízo, Srs.
Julio Cesar Etiene Pereira
,
Gabriel Dijan Schmeing
e
Denis Henrique Dos Santos Ramos
, não os encontrariam. Foram uníssonos ao descreverem toda a operação policial.

A testemunha
Gabriel

Dijan Schmeing
afirmou que estavam de prontidão após dois roubos de maneira similar terem ocorrido. Quando foi informado sobre o terceiro, movimentou todo o batalhão para apurar o caso. Para tanto, determinou que o policial Leocir se dirigisse a “zona”, local comumente escolhido para refúgio e troca de mercadorias provenientes de crime. Este informou ao depoente que ao abordar os apelantes Gabriel e Thiago, encontrou um cartão de crédito pertencente a uma das vítimas do terceiro roubo. Ao serem indagados, logo assumiram informalmente o crime e indicaram a localização dos bens e dos outros dois comparsas.

Com essa informação, a guarnição do depoente prendeu o apelante
Jonata
, que por sua vez, indicou outro endereço pertencente aos apelantes Gabriel ou Thiago, onde foi encontrado, dentre outros objetos, um relógio grande e dourado, semelhante ao relatado pela vítima Flavio (segundo roubo – 11.04.22).

Ainda, foi informado de que os demais bens roubados estavam com Gladiador, alcunha de
Ewellerson
, o que foi constatado pelos policiais.

O depoente concluiu que o soldado Ramos se dirigiu à residência de Ewellerson, o surpreendendo no momento em que carregava suas malas até o uber, com intenção de deixar o município de Sapezal.

Por fim, informou que encontrou produtos dos três roubos com os apelantes, posteriormente reconhecidos pelos ofendidos como sendo sua propriedade.

Denis Henrique Dos Santos Ramos
, por sua vez, confirmou que encontrou bens dos três roubos com o apelante Ewellerson.

A testemunha
Julio Cesar Etiene Pereira
narrou que encontrou o relógio dourado, semelhante ao relatado pela vítima Flavio (segundo roubo – 11.04.22). Também, informou que o apelante
Jonata
confessou que os demais bens estavam com o Gladiador (Ewellerson). No local, encontrou em cima do muro uma bolsa com os pertences dos ofendidos, o simulacro de arma de fogo e alguns utensílios usados na empreitada, como as máscaras. Ainda, informou que o Réu Jonata confessou que tinha recebido um
notebook
pertencente à família PANNEBECKER como pagamento pelo delito (primeiro roubo – 05.04.22).

Ainda, as vítimas esclareceram em juízo:

“[...] narrou que, por volta das 21h30m, no dia 05.04.22, estava em sua residência com sua família. Ao tentar trancar o portão de sua casa, foi abordado por indivíduos encapuzados e armados. Informou que ao serem rendidos, ele e sua esposa tiveram a cabeça coberta por peças de roupas, de modo a evitar contato visual com os agentes, a fim de impedir o reconhecimento. Salientou que por essa razão não sabe ao certo quantos eram, mas que calcula serem três ou quatro pessoas, ante a movimentação dentro da sua residência e entonação de vozes diferentes. Aduziu que os autores eram agressivos, abusando da tortura psicológica, com ameaças constantes, embora já rendidos e deitados ao solo. Complementou afirmando que sofreu violência física consistente em coronhada na cabeça e ferimento leve de faca em suas costas, como forma de coação para indicar bem de valores, fornecer senhas de celulares e senhas bancárias para realização de transferências via PIX, fato que foi concretizado, conforme f. 07 do id 83591473. Também confidenciou que os agentes se irritavam com o comportamento do depoente e de sua esposa, pois estavam extremamente preocupados, já que seu filho de 05 anos possui autismo e não conseguia compreender o que estava acontecendo e, por isso, estava inquieto e assustado, Ressaltou que o ato perdurou até a meia noite e que recuperou poucos bens subtraídos, sofrendo prejuízo financeiro em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Foram levados eletrônicos, celulares, roupas, bolsas, joias, dinheiro e outros utensílios de casa. Informou que retiraram seu celular das suas mãos e das mãos de sua esposa. Concluiu dizendo que eram magros e de estatura baixa, descrição que se amolda aos Acusados [...]”
[Declarações de Odelcio Artur Pannebecker, em juízo – trecho extraído da sentença - ID 159721851].

“[...] Narrou versão bastante similar à apresentada por seu marido, Sr. Odelcio. Asseverou que os agentes ingressaram em sua residência na noite dos fatos e que foram vendados com peças de roupas. Todos os quatro envolvidos estavam encapuzados para evitar reconhecimento e imediatamente apontaram a arma para a cabeça do seu esposo. Disse que eram constantemente ameaçados e os assaltantes gritavam bastante. Contou que bebiam e fumavam durante a ação. Informou que um deles era bastante agressivo e que empurrava seu marido, chegando a desferir uma coronhada em sua cabeça. Contudo, a depoente afirmou que não sofreu agressões físicas. Da mesma forma que seu companheiro, elencou os bens roubados e que poucos foram restituídos. Pediu para que não levassem o tablete, pois pertencia ao seu filho que possui autismo. Foi categórica ao afirmar que a propriedade era do infante. Ainda, frisou que foi constrangida a desbloquear seu celular, fornecer as senhas bancárias, de cartões e IMEIs dos telefones. Por fim, foi efetivada transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). [...]”
[Declarações de Aline Gomes de Castro Pannebecker, em juízo – trecho extraído da sentença - ID 159721851].

FATO 04 (ROUBO). RESIDÊNCIA DE APARECIDO ROBERTO SOARES.

A vítima
Aparecido Roberto Soares
contou que estava jantando na varanda de sua casa quando foi surpreendido por um dos agentes encostando a ponta da arma de fogo contra sua nuca. Após, foi ordenado pelos autores que deitasse de bruços ao chão, sendo encoberta sua cabeça.

Recordou-se de os indivíduos dizerem que queriam “o coroa”, se referindo ao Flávio, mas que como já o haviam abordado, também seria roubado.

Asseverou que não sofreu violência física, mas que teve dois celulares, um
whisky
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) subtraídos. Informou que recuperou apenas um celular, sofrendo prejuízo financeiro. Depois da conduta, permaneceu cerca de quarenta minutos ou uma hora em poder dos criminosos para que pudessem efetivar o roubo da casa vizinha, pertencente ao Sr. Flavio e à Sr. Verena, localizada no mesmo lote.

“ Que estava jantando na varanda de sua casa quando foi surpreendido por um dos agentes encostando a ponta da arma de fogo contra sua nuca. Após, foi ordenado pelos autores que deitasse de bruços ao chão, sendo encoberta sua cabeça. Recordou-se dos roubadores dizerem que queriam “o coroa”, se referindo ao Flávio, mas que como já o haviam abordado, também seria roubado. Que não sofreu violência física, mas que teve dois celulares, um whisky e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) subtraídos. Informou que recuperou apenas um celular, sofrendo prejuízo financeiro. Depois da conduta, permaneceu cerca de quarenta minutos ou uma hora em poder dos criminosos para que pudessem efetivar o roubo da casa vizinha, pertencente ao Sr. Flavio e à Sr. Verena, localizada no mesmo lote.”
[Declarações de Aparecido Roberto, em juízo – trecho extraído da sentença - ID 159721851].

Os policias militares e civis informaram que os apelantes foram surpreendidos na posse de bens de todos os ofendidos.

A testemunha, Tenente
Gabriel

Dijan Schmeing
salientou que sua guarnição prendeu o apelante Jonata, que por sua vez, indicou outro endereço pertencente aos Corréus Gabriel ou Thiago, onde foi encontrado, dentre outros objetos, um relógio grande e dourado, semelhante ao relatado pela vítima Flavio (segundo roubo – 11.04.22).

Ainda, o apelante,
Gabriel Nascimento Gonçalves
utilizou o celular da vítima dois dias após a subtração (13 de abril de 2022). A informação foi confirmada pela operadora Claro.

Além disso, os apelantes
Jonata
e
Thiago
foram presos após o roubo do dia 19 de abril de 2022, confirmaram em interrogatório policial que Gabriel e Ewellerson tinham praticado os outros dois roubos anteriores (o do dia 05.04.22 e este) – ids 83591072 e 83591076.

Mais uma vez, a rotina e os detalhes da empreitada criminosa foram repetidos. Múltiplos agentes exigindo que a vítima deitasse no chão, tendo a cabeça coberta; ação praticada durante a noite e envolvendo (simulacro de) arma de fogo.

FATO 05 (ROUBO). RESIDÊNCIA DE FLAVIO RAIMUNDO BRAUN E VERENA KICH BRAUM.

A vítima
Verena Kich Braum
aduziu eram em torno de três pessoas. Todos com máscaras e bonés. Tem certeza que ao menos dois ingressaram em sua residência e um permaneceu com o vizinho Aparecido. Explicou que são casas separadas dentro do mesmo lote, não possuindo relação de parentesco e nem acesso desimpedido entre os imóveis, embora exista muro único cercando ambas as residências.

Contou que um dos agentes apontava a arma de fogo para seu marido. Subtraíram perfumes, correntes de ouro, joias, celulares e quantia em dinheiro em torno de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); além de dois relógios, sendo um deles grande e dourado, encontrado na casa indicada por Jonata. Completou afirmando que não recuperou todos os bens e que os celulares foram retirados das mãos das vítimas. Além disso, o dinheiro foi retirado da carteira do Sr. Flavio. Narrou que toda a ação ocorreu das 20h00m até umas 21h30m. Com a liberação, procurou um terceiro vizinho, que emprestou o telefone celular, momento em que acionaram a polícia militar.

A vítima
Flavio Raimundo Braun
informou que já estava deitado quando os autores ingressaram na sua casa. Quando se levantou e se dirigiu à porta do quarto, foi surpreendido por um dos agentes apontando a arma para sua cabeça. Afirmou que pediam incessantemente a localização do cofre e do dinheiro. Por essa razão, entregou R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), sendo retirado de sua carteira, fato conhecido pelos agentes. Também pediram para realizar transferências por PIX, mas o ofendido não possui a ferramenta em seu celular. Ressaltou que eram magros e baixos, tendo um, pele levemente morena, e o outro era claro.

Ambas as vítimas eram maiores de sessenta anos quando o crime ocorreu.

Destaca-se novamente que os apelantes foram flagrados na posse de bens de todos os ofendidos.

Ainda,
Gabriel Nascimento Gonçalves
utilizou o celular da vítima Aparecido dois dias após a subtração (13 de abril de 2022), crime praticado momentos antes do roubo contra Flavio e Verena.

FATOS 06 (ROUBO) E 07 (EXTORSÃO). RESIDÊNCIA DE DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CINTHIA MONTEIRO DA COSTA, ARISTOVO MONTEIRO DA COSTA E MALVINA MIRANDA MONTEIRO.

A vítima
ARISTOVO MONTEIRO DA COSTA
disse que os autores do crime, em torno de três, invadiram o imóvel apontando arma para todos. Informou que muitos objetos foram levados e que não recuperaram todos. Que sofreram ameaças constantes e tortura psicológica. Inclusive, indicavam que sequestrariam o adolescente. Também falou que seu genro Diego levou chutes. Narrou que viu uma única pistola, mas que sua esposa e seu neto viram armas de fogo com os demais.

Ainda, informou que levaram cartões de crédito e as senhas, sendo obrigados a fornecê-las e a efetivar transferências via PIX, após desbloquearem os celulares. Aduziu que diversas tentativas foram realizadas, mas que pelo horário, somente foi possível transferir valores da conta de sua filha, Cinthia. Afirmou que os agentes eram baixos, magros e um deles tinha a pele um pouco mais escura, bem como que teve seu celular subtraído.

A vítima
MALVINA MIRANDA MONTEIRO
narrou versão parecida a do seu marido Aristovo. Contou que não teve bens subtraídos porque escondeu seu celular na caixa de brinquedos da sua neta. Viu a ponta da arma de fogo quando um dos meliantes colocou uma blusa sobre o seu rosto. Afirmou que eram três ou quatro agentes, pois conseguiu ouvir vozes diferentes e visualizou tênis diversos quando transitavam pela casa.

O ofendido
DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ressaltou que os fatos ocorreram por volta das 22h00m. O primeiro agente entrou pela porta da frente apontando arma de fogo. Trajava moletom com capuz, botina e calça com manchas de tinta. Informou que eram em torno de quatro pessoas, mas que não tem certeza porque logo o fizeram deitar no chão.

Narrou que subtraíram eletrônicos, celulares, roupas, joias, barbeador, brincos, eletrônicos, câmera fotográfica, perfumes, dentre outros produtos. Informou que nem todos os bens foram recuperados. Quanto ao celular, informou que teve que entregar pessoalmente, sendo verificado pelos agentes que se tratava de bem pessoal. Ainda exigiram a realização de transferências eletrônicas via PIX. Como não conseguiu efetivar, sua esposa foi obrigada a desbloquear o celular e a fornecer os dados bancários, enviando cerca R$ 600,00 (seiscentos reais) para um terceiro destinatário.

Aduziu que sofreu violência física consistente em chutes, empurrões e socos nas costas. Por fim, disse que estava na Delegacia quando os apelantes foram presos e que reconheceu um deles, pois estava trajando a mesma roupa.

A vítima
CINTHIA MONTEIRO DA COSTA
estava no quarto com sua filha de seis anos quando os agressores, todos mascarados, invadiram sua residência, aproximadamente às 22h00m. Antes que pudesse entender, foi surpreendida por um dos agentes já em seu dormitório exigindo a entrega do celular e de sua aliança de casamento. Contou que ambas tiverem que fechar os olhos, sendo ameaçada de morte caso descumprisse o comando.

Ainda, que um dos indivíduos ficou de guarda e um segundo, vestindo um casaco preto, era bastante nervoso. Por não conseguir efetivar o PIX, a depoente se ofereceu para ajuda-lo, pois estava com medo da reação do assaltante. Quando obteve êxito, o agressor retornou com outro celular, exigindo que fizesse outra transferência. Como não possuía a senha, informou que não era possível, momento em que o agente se irritou e arremessou um criado-mudo ao solo. Esporadicamente, um deles voltava para vigia-las e, em determinado instante, pode ouvir três autores conversando próximo ao quintal, mas não compreendeu o teor da conversa, pois estava muito assustada.

Aduziu que teve diversos bens levados, inclusive sua aliança de casamento. Notou a ausência de perfumes, computadores, celulares, fone de ouvido, joias, câmera fotográfica e dinheiro. Permaneceu sob custódia dos criminosos por volta de uma hora.

Destaca-se que além das quatro vítimas mencionadas, estava na residência um adolescente de dezessete anos e uma criança de seis anos.

Portanto, verifica-se que os delitos de roubos e extorsões eram praticados durante a noite, sendo que os recorrentes ingressavam em domicílios de terceiros com o mesmo modus operandi, rendendo todos os moradores e cobrindo os rostos para evitarem identificação. Cumpre destacar que os bens subtraídos eram valiosos e de fácil comercialização, como dinheiro, eletrônicos, computadores, celulares, roupas, joias e outros, mediante violência ou grave ameaça praticada com emprego arma de fogo. Restou demonstrado que todas as transferências foram realizadas da mesma forma, de modo que as vítimas eram constrangidas a desbloquearem os seus celulares, forneciam as senhas, dados bancários e enviavam valores para contas dos comparsas.

Ainda, o veículo utilizado nas empreitadas, Gol branco, placa CSU-0626, foi encontrado escondido na mata aos fundos do residencial papagaio e, após verificação cadastral, constatou-se que pertence à mãe dos apelantes
Jonata
e
Thiago
.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelos ilícitos cometidos, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram os crimes a eles imputados.

FATO 01 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

Neste ponto, é evidente que houve uma organização prévia, estável e permanente, com destinação de tarefas e finalidade de cometer delitos de roubo e extorsão. Somente ocorreu a cessação das atividades criminosas com a prisão dos apelantes.

Destaca-se que os delitos de roubos e extorsões são analisados em conjunto, sendo as condutas praticadas durante a noite, ingressando em domicílios de terceiros com o mesmo modo, rendendo todos os moradores e cobrindo os rostos para evitarem identificação. Os bens subtraídos eram valiosos e de fácil comercialização, sendo objetivado pelos criminosos, dinheiro, eletrônicos, computadores, celulares, roupas, joias e outros; mediante violência e/ou grave ameaça praticada com (simulacro de) arma de fogo.

Todas as transferências foram realizadas da mesma forma. As vítimas eram constrangidas a desbloquearem os celulares, fornecerem senhas, dados bancários e enviar valores para contas de comparsas.

Adentravam nos imóveis os quatro integrantes do bando ou, às vezes, um (Thiago) ficava no veículo fazendo a segurança e averiguando o movimento.

Ainda, que todos os apelantes tinham funções definidas, sendo sempre o mesmo indivíduo o mais agressivo, enquanto dois ficavam responsáveis por procurarem os bens e forçavam as vítimas a transferirem determinados valores entre contas indicadas.

Um indivíduo auxiliava na segurança, permanecendo ao lado de fora para avisar sobre possível chegada da polícia e facilitar a fuga ou; adentrava na residência, bem como auxiliava na coleta dos bens subtraídos.

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão absolutória dos apelantes, pois o conjunto probatório dos autos confirma as autoras delitivas imputada aos mesmos, sendo certo que a negativa de autoria não encontra nenhum respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pelas vítimas.

RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES.

Como descrito acima, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática delitiva pelo apelante, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

Assim, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância requerida pelo apelante
Gabriel Nascimento Gonçalves
, fundada na tese de que participaram do delito de forma menos gravosa, pois o apelante agiu de forma direta para a configuração do crime.

Vale lembrar que, nestes tipos penais, praticados em concurso de pessoas, não se faz necessário que todos os agentes pratiquem os atos da figura típica, bastando que contribuam para o êxito da subtração.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do artigo 29 e seus parágrafos, o que, no caso, não restou demonstrado, ao passo que se trata de crime com distribuição de tarefas anteriormente definidas, para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito, no caso.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.”
(Manual de direito penal, 21a ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre todos apelantes.

DA DOSIMETRIA:

Os apelantes objetivam a readequação da pena imposta. Peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial:

“Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo à dosimetria das penas, pelo sistema trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Como não houve violência contra as vítimas do roubo praticado no dia 11.04.22, apenas os roubos dos dias 05.04.22 e 19.04.22 serão dosados, pois mais graves.

Os demais serão usados para aumentar a pena pela continuidade delitiva.

Dos Roubos contra à família Pannebecker – 05.04.22.

Vislumbro que o roubo perpetrado contra Odelcio é o mais grave, pois sofreu violência física, razão pela qual somente ele será dosado e os outros dois serão utilizados para exasperar a pena pelo concurso formal.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos e as circunstâncias são inerentes ao tipo.

Contudo, verifico que a culpabilidade e as consequências do delito são desfavoráveis, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação (culpabilidade). Além disso, as vítimas recuperaram poucos bens, sofrendo grande prejuízo financeiro (consequências). Por essa razão, aumento 1/6 para da uma das circunstâncias, de modo a atingir a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço agravantes. Entretanto, reconheço a menoridade dos Réus Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Por isso, reduzo a pena em 1/6 para atingir 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Quanto ao Réu Ewellerson, mantenho a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na última fase, já foram reconhecidas as causas de aumento de pena do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. Por serem quatro agentes e a restrição ocorrer por período grande de tempo, sendo que as vítimas permaneceram vendadas, verifico hipótese que autoriza o aumento de 1⁄2, uma vez que as circunstâncias concretas impõem maior reprovação. Como não existem causas de diminuição de pena, fixo para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago o montante de 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Para o Réu Ewellerson, estabeleço a reprimenda em 08 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Reconhecido o concurso formal de delitos, uma vez que foram praticados com a mesma ação, três crimes; aumento a pena em 1/5 para atingir, com relação aos Réus Gabriel, Jonata e Thiago, 08 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Já para o Réu Ewellerson, 09 anos 07 meses e 06 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Dos Roubos contra a família de Diego – 19.04.22.

Vislumbro que o roubo perpetrado contra Diego é o mais grave, pois sofreu violência física, razão pela qual somente ele será dosado e os outros dois serão utilizados para exasperar a pena pelo concurso formal.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos e as circunstâncias são inerentes ao tipo.

Contudo, verifico que a culpabilidade e as consequências do delito são desfavoráveis, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação (culpabilidade). Além disso, as vítimas recuperaram poucos bens, sofrendo grande prejuízo financeiro (consequências). Por essa razão, aumento 1/6 para da uma das circunstâncias, de modo a atingir a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço agravantes. Verifico que a menoridade relativa dos Réus Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002) está presente, conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Não obstante, todos os Acusado confessaram a prática delitiva, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim, reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante e em relação aos Acusados Gabriel, Jonata e Thiago, de forma a fixar em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto ao Réu Ewellerson, reduzo em 1/6, de modo a estabelecer a reprimenda em 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na última fase, já foram reconhecidas as causas de aumento de pena do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. Por serem quatro agentes e a restrição ocorrer por período grande de tempo, sendo que as vítimas permaneceram vendadas, verifico hipótese que autoriza o aumento de 1⁄2, uma vez que as circunstâncias concretas impõem maior reprovação. Como não existem causas de diminuição de pena, fixo para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago o montante de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Para o Réu Ewellerson, estabeleço 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Reconhecido o concurso formal de delitos, uma vez que foram praticados com a mesma ação, quatro crimes; aumento a pena em 1/4 para atingir, com relação aos Réus Gabriel, Jonata e Thiago, 07 anos e 06 meses de reclusão e 19 dias-multa.

Para o Réu Ewellerson, 08 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Como o roubo do dia 05.04.22 é mais grave, será utilizado como base, sendo os demais aplicados para a exasperação da pena pela continuidade delitiva. Assim, verifico que são quatro fatos no total (um roubo do dia 05.04; dois roubos no dia 11.04 e um roubo no dia 19.04). Além disso, a culpabilidade foi desfavorável não só no delito principal, mas também no do dia 19.04, razão pela qual aumento de 1⁄2 a pena.

Dessa forma, a pena para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago será de 12 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Para o Réu Ewellerson será de 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 36 dias-multa.

Em que pese disposição do artigo 72 do Código Penal, a continuidade delitiva não é considerada modalidade de concurso de crimes propriamente dita, motivo pelo qual a pena de multa não será somada.

Da Extorsão contra à família Pannebecker – 05.04.22.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos e as circunstâncias são inerentes ao tipo.

Contudo, verifico que a culpabilidade e as consequências do delito são desfavoráveis, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação (culpabilidade). Além disso, as vítimas não recuperaram os valores transferidos, sofrendo grande prejuízo financeiro (consequências). Por essa razão, aumento 1/6 para da uma das circunstâncias, de modo a atingir a pena de 08 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, já que uma das vítimas é criança de cinco anos, portadora de espectro autista. Também reconheço a menoridade dos Réus Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Por isso, as compenso e mantenho a pena no mesmo patamar supracitado para os três.

Quanto ao Réu Ewellerson, aumento a pena em 1/6, de modo a atingir 09 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a reprimenda no patamar supracitado, qual seja, 08 anos de reclusão e 13 dias-multa para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago e; 09 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias-multa para o Acusado Ewellerson.

Da Extorsão contra a família de Diego – 19.04.22.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos e as circunstâncias são inerentes ao tipo.

Contudo, verifico que a culpabilidade e as consequências do delito são desfavoráveis, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação (culpabilidade). Além disso, as vítimas não recuperaram os valores transferidos, sofrendo grande prejuízo financeiro (consequências). Por essa razão, aumento 1/6 para da uma das circunstâncias, de modo a atingir a pena de 08 anos de reclusão e 13 diasmulta.

Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, já que uma das vítimas é criança de seis anos (filha de Citnhia). Também reconheço a menoridade dos Réus Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, compenso as circunstâncias para manter a pena em 08 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Quanto ao Réu Ewellerson, aumento em 1/6 a reprimenda para atingir 09 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Como as penas são iguais, uma será utilizado como base, sendo a outra aplicada como exasperação. Assim, verifico que são dois fatos no total. Além disso, a culpabilidade foi desfavorável não só no delito principal, mas também no do dia 19.04, razão pela qual aumento de 1⁄4, de forma a somar 10 anos de reclusão e 16 dias-multa para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago e; 11 anos e 08 meses de reclusão e 19 dias-multa.

Em que pese disposição do artigo 72 do Código Penal, a continuidade delitiva não é considerada modalidade de concurso de crimes propriamente dita, motivo pelo qual a pena de multa não será somada.

Da Associação Criminosa.

Na primeira fase não verifico causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena no mínimo.

De igual modo, não verifico agravantes. Todavia, reconheço a menoridade relativa em relação aos Réus Gabriel, Jonata e Thiago. Porém a pena já se encontra no mínimo, razão pela qual aplica a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao Acusado Ewellerson, não vislumbro atenuantes. Assim, mantenho a pena na base.

Como não existem causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena de 01 ano de reclusão para os quatro Réus.

Reconhecido o concurso material entre o resultado dos roubos, das extorsões e com a associação criminosa, estabeleço a pena global em 25 anos de reclusão e 46 dias-multa para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago e; 27 anos e 24 dias de reclusão e 55 dias-multa para o Réu Ewellerson.

Considerando o montante de pena e as circunstâncias judicias desfavoráveis reconhecidas em alguns crimes de roubos e nas extorsões, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena para todos, conforme preceitua o artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal.

Como a situação econômica dos Acusados é baixa, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dias-multa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do sursis, pois ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que a pena é elevada.

O tempo de prisão preventiva não é suficiente para alterar o regime imposto. Além disso, não foi fixado exclusivamente no montante de pena, sendo inaplicável o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão preventiva dos Réus, já que permanecessem vigentes as circunstâncias que autorizaram a decretação. Saliento que a medida é necessária porque os Acusados reiteraram em crimes graves, cujas circunstâncias superaram as raias do esperado para delitos dessa natureza, sendo a fumaça do bom direito mais forte neste momento, com a condenação. Assim, presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR os Réus GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES, JONATA DE SOUZA FREITAS e THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, como incursos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, em concurso formal e, em continuidade delitiva por três vezes; c.c. 158, § 2o, em continuidade delitiva por duas vezes, c.c. 288, caput; na forma do artigo 69 e todos do Código Penal; submetendo-os às penas de 25 anos de reclusão no regime inicial fechado e 46 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dias-multa e; o Réu EWELLERSON GIEGA DA SILVA como incurso nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, em concurso formal e, em continuidade delitiva por três vezes; c.c. 158, § 2o, em continuidade delitiva por duas vezes, c.c. 288, caput; na forma do artigo 69 e todos do Código Penal; submetendo-o às penas de 27 anos e 24 dias de reclusão no regime inicial fechado e 55 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dias-multa...”
(id. 159721851).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve agressividade por aprte dos apelantes, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação, o que deve ser valorado negativamente.

Desta forma, devidamente fundamentada a sentença, ao negativar a
culpabilidade
.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é inidônea, uma vez que o “prejuízo sofrido”, se não ultrapassar a normalidade, é elementar do próprio crime.

A conferir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2o, INC. II E VII (DUAS VEZES) C/C. ART. 70, PRIMEIRA PA RTE C/C. ART. 61, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO COMETIMENTO DE CRIME EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO SARSCOV-2 (ART. 61, II, “J”, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL REQUESTADA – PARCIAL ACOLHIMENTO – RECORRIDO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO – RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO COMO REINCIDÊNCIA, APTO A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC No478.748] – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve permanecer afastada a valoração negativa da culpabilidade, personalidade do agente e conduta social, quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]” (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

2. RECURSO DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REQUESTADA – INOCORRÊNCIA – ATO DE RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADOS EM JUÍZO, BEM COMO, EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS É INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME PORQUE INERENTES AO TIPO PENAL DO ROUBO – AFASTAMENTO – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – SANÇÃO QUE GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM O REAJUSTE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “B” DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância das formalidades descritas no art. 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, por fotografia, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, pois a norma apenas indica uma possibilidade. Ao contrário do sustentado pela defesa técnica, a prova não é frágil, estando a condenação amparada em conjunto probatório convincente, robusto e suficiente, no qual restou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria.

Mantido regime inicial fechado, máxime porque o apelante ostenta reincidência ex vi do artigo 33, §2o, “b do CP.
(N.U 1007289-57.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

In casu
, os prejuízos sofridos pelas vítimas, conforme informações constantes nos autos, não ultrapassam a normalidade. Desse modo, decotada a vetorial negativa relativa as consequências do crime.

RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (FATO 06) DE GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, formulado pelo recorrente
Gabriel Nascimento Gonçalves
, verifica-se que tal pleito carece de interesse recursal, vez que o magistrado ao realizar a dosimetria reconheceu a referida atenuante e diminuiu a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Igualmente, quanto ao pedido de
Gabriel Nascimento Gonçalves
de reconhecimento da
confissão espontânea em relação ao fato 06
, tal pretensão também carece de interesse recursal, mormente em razão do juiz sentenciante já ter reconhecido e, aplicado a mencionada atenuante, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto).

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES

É cediço, que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

Como se sabe, a pena de multa é uma espécie de sanção penal que tem natureza patrimonial (art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade. E, nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada no édito condenatório e calculada em dias-multa, no mínimo, de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Ademais, impende destacar que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do artigo 155 do Código Penal; e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais cabe tão somente ao magistrado, ao aplicar a pena pecuniária, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo-se o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça nos acórdãos abaixo resumidos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE no 597270 QO-RG)

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]”
(Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)
(N.U 1012896-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.
(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) .

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, pois a pena privativa de liberdade definitiva foi fixada pouco acima do mínimo legal, no montante de 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, sobressaindo patente a proporcionalidade com as circunstâncias em que os crimes foram praticados, razão pela qual a r. sentença profligada não acomoda reparos nesse ponto

Portanto, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não deve ser acolhido.

RECORRER EM LIBERDADE DE GABRIEL NASCIMENTO GONÇALVES

Data vênia, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, eis que o direito do apelante de recorrer em liberdade deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação; até porque, não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para que se registre, não visualizo manifesta ilegalidade, pois o douto magistrado entendeu que ainda estavam presentes a materialidade com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) da decisão que ensejou a prisão preventiva do apelante, não havendo nenhuma evidencia que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos já expostos.

No que tange o apelante Gabriel Nascimento Gonçalves, registra-se que foi preso em flagrante, bem como se mantem as circunstâncias que autorizaram a decretação, especialmente pela reiteração em crimes graves, cujas circunstâncias superaram as raias do esperado para delitos dessa natureza.

Portanto, necessária a segregação para evitar reiteração delitiva, na garantia da ordem pública, fundamentação que denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar se presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado Orientativo 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.” (TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

Importante salientar ainda, que durante toda a persecução penal o acusado permaneceu recluso, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 648.119/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
(...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Com efeito, tenho que deve ser mantida a prisão cautelar imposta para o apelante, negando-se-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
os recursos defensivos, tão somente para afastar a circunstância judicial das consequências do crime, por ser inidônea.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Nas razões recursais o
Parquet
postulou pela reforma da r. sentença, a fim de aplicar a majorante do emprego de arma de fogo em relação aos crimes de roubos majorados e associação criminosa (fatos 01,02,04, 05 e 06).

Contudo, os policiais militares encontraram o
simulacro
e nenhum dos ofendidos atestou com certeza o reconhecimento da arma de fogo real, não possuindo assim potencialidade para causar lesões.

Neste contexto, tenho que a majorante do emprego de arma de fogo, deve ser mantida afastada.

Embora a posição dos tribunais superiores seja no sentido de ser prescindível a apreensão e elaboração de laudo pericial para caracterizar a referida majorante, bastando a comprovação da utilização da arma de fogo no delito mediante outros meios de provas, no presente caso, a utilização da arma de fogo na prática do crime não restou comprovada, pelo contrário, conforme auto de apreensão n. 2022.16.151193 (id. 159721345) e termo de reconhecimento de objeto (id. 159721347, id. 159721745 e id. 159721763), demonstra trata-se de um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Desse modo, diante das provas colhidas, não há como afirmar, de forma inconteste, que houve a utilização de uma verdadeira arma de fogo, ao passo que o caso concreto indica a utilização do simulacro apreendido.

Assim, não havendo provas de que os apelados portavam arma de fogo na ocasião do delito, tendo os roubos consumados mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão o afastamento da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Acerca de tal tema, trata o Enunciado no 22 aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:
“A simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal.”

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento.

Nesse sentido:

“(...) o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato (...)”
(STJ, HC 397107 / MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 1o.8.2017).

Desta forma,
desprovejo
ao recurso do ministério Público.

Passo a realizar a readequação da dosimetria da pena
, utilizando como base a dosimetria realizada pela autoridade judicial, somente excluindo a circunstância judicial das consequências do crime, por serem inidôneas.

DOS ROUBOS CONTRA À FAMÍLIA PANNEBECKER – 05.04.22.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos, as consequências e circunstâncias são inerentes ao tipo.

Contudo, mantenho a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação

Por essa razão, aumento 1/6 (um sexto) a pena, fixando a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, não reconheço agravantes. Entretanto, reconheço a menoridade dos Réus Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Por isso, reduzo a pena, fixando a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao Réu Ewellerson, mantenho a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na última fase, já foram reconhecidas as causas de aumento de pena do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. Por serem quatro agentes e a restrição ocorrer por período grande de tempo, sendo que as vítimas permaneceram vendadas, verifico hipótese que autoriza o aumento de 1⁄2, uma vez que as circunstâncias concretas impõem maior reprovação.

Como não existem causas de diminuição de pena, fixo para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago o montante de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Para o Réu Ewellerson, estabeleço a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal de delitos, uma vez que foram praticados com a mesma ação,
03 (três) crimes
; aumento a pena em 1/5 (um quinto) para atingir, com relação aos Réus Gabriel, Jonata e Thiago,
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Já para o Réu Ewellerson,
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

DOS ROUBOS CONTRA A FAMÍLIA DE DIEGO – 19.04.22.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos, as consequências e circunstâncias são inerentes ao tipo.

Contudo, mantenho a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação

Por essa razão, aumento 1/6 (um sexto) a pena, fixando a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, não reconheço agravantes. Verifico que a menoridade relativa dos Réus Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002) está presente, conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Não obstante, todos os apelantes confessaram a prática delitiva, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim, fixo a pena em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na última fase, já foram reconhecidas as causas de aumento de pena do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. Por serem quatro agentes e a restrição ocorrer por período grande de tempo, sendo que as vítimas permaneceram vendadas, verifico hipótese que autoriza o aumento de 1⁄2, uma vez que as circunstâncias concretas impõem maior reprovação. Como não existem causas de diminuição de pena, fixo em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal de delitos, uma vez que foram praticados com a mesma ação, quatro crimes; mantenho o aumento da pena em 1⁄4 (um quatro) para atingir à pena de
07 anos e 06 meses de reclusão e 19 dias-multa
.

Como o roubo do dia 05 de abril de 2022 é mais grave, foi utilizado como base, sendo os demais aplicados para a exasperação da pena pela continuidade delitiva.

Assim, verificado que são 04 (quatro) fatos no total (um roubo do dia 05.04; dois roubos no dia 11.04 e um roubo no dia 19.04). Além disso, a culpabilidade foi desfavorável não só no delito principal, mas também no do dia 19.04, razão pela qual mantenho o aumento de 1⁄2 (metade) a pena.

Dessa forma, a pena para os apelantes Gabriel, Jonata e Thiago será de
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
.

Para o apelante Ewellerson será de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
.

Conforme do artigo 72 do Código Penal, a continuidade delitiva não é considerada modalidade de concurso de crimes propriamente dita, motivo pelo qual a pena de multa não será somada.

DA EXTORSÃO CONTRA À FAMÍLIA PANNEBECKER – 05.04.22.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo.

Contudo, verifico que a culpabilidade e as consequências do delito são desfavoráveis, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação (culpabilidade).

Por essa razão, mantenho o aumento 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial, de modo a atingir a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, já que uma das vítimas é criança de cinco anos, portadora de espectro autista.

Também reconheço a menoridade dos apelantes Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Por isso, as compenso e mantenho a pena no mesmo patamar supracitado para os três.

Quanto ao apelante Ewellerson, aumento a pena em 1/6, de modo a atingir
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a reprimenda no patamar supracitado, qual seja,
07 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
para os apelantes Gabriel, Jonata e Thiago e;
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
para o apelante Ewellerson.

DA EXTORSÃO CONTRA A FAMÍLIA DE DIEGO – 19.04.22.

Na primeira fase, não há elementos para valorar a conduta social ou a personalidade dos agentes. Não são portadores de antecedentes. A conduta das vítimas em nada contribuiu para empreitada criminosa. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo.

Contudo, verifico que a culpabilidade e as consequências do delito são desfavoráveis, pois houve agressividade, tortura psicológica e violência física; fatores que superam e muito as barreiras da normalidade para infrações desta natureza, o que exige maior reprovação (culpabilidade).

Por essa razão, mantenho o aumento 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial, de modo a atingir a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, já que uma das vítimas é criança de cinco anos, portadora de espectro autista.

Também reconheço a menoridade dos apelantes Gabriel (12.12.2002), Jonata (08.03.2004) e Thiago (16.03.2002), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Por isso, as compenso e mantenho a pena no mesmo patamar supracitado para os três.

Quanto ao apelante Ewellerson, aumento a pena em 1/6, de modo a atingir
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a reprimenda no patamar supracitado, qual seja,
07 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
para os apelantes Gabriel, Jonata e Thiago e;
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
para o apelante Ewellerson.

Como as penas são iguais, uma será utilizado como base, sendo a outra aplicada como exasperação. Assim, verifico que são 02 (dois) fatos no total.

Além disso, a culpabilidade foi desfavorável não só no delito principal, mas também no do dia 19.04, razão pela qual aumento de 1⁄4 (um quarto), de forma a somar
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
para os Réus Gabriel, Jonata e Thiago e;
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
para o apelante Ewellerson

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Na primeira fase não foi valorada nenhuma circunstância judicial desfavorável, razão pela qual mantenho a pena no mínimo.

De igual modo, não verifico agravantes. Todavia, reconheço a menoridade relativa em relação aos Réus Gabriel, Jonata e Thiago. Porém a pena já se encontra no mínimo, razão pela qual aplica a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao Acusado Ewellerson, não vislumbro atenuantes. Assim, mantenho a pena na base.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena
01 (um) ano de reclusão
para todos os apelantes.

Reconhecido o concurso material entre o resultado dos roubos, das extorsões e com a associação criminosa, estabeleço a pena definitiva em
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
para os apelantes
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, JONATA DE SOUZA FREITAS, GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES
e;
23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
para
EWELLERSON GIEGA DA SILVA.

Considerando o montante de pena e as circunstâncias judicias desfavoráveis reconhecidas em alguns crimes de roubos e nas extorsões, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento de pena para todos, conforme preceitua o artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal.

Ainda, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dias-multa.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer, desprovejo o recurso do Ministério Público, e provejo parcialmente os recursos de
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, JONATA DE SOUZA FREITAS, GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES
, tão somente para afastar a circunstância judicial das consequências do crime, chegando a uma pena definitiva de
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
para os apelantes
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS, JONATA DE SOUZA FREITAS, GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES
e;
23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
para
EWELLERSON GIEGA DA SILVA
, em regime inicial
fechado
, mantendo intacto os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024